Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-32.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000691-32.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA MADALENA SANTANA DE MELO Advogado(s): BRUNO BARBOSA HEIM APELADO: PAULO AFONSO CARTORIO DE IMOVEIS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA APRESENTADA POR ENTE PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ENCERRADO. REMESSA À VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra decisão proferida em sede de suscitação de dúvida oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Paulo Afonso/BA, no curso de procedimento de usucapião extrajudicial requerido por Maria Madalena Santana de Melo, impugnado pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia, que alegou tratar-se o imóvel de terra devoluta. A apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para usucapião, em especial a posse com animus domini. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de continuidade do procedimento de usucapião extrajudicial diante da impugnação apresentada por ente público, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.382/2022 ao art. 216-A, § 10, da Lei nº 6.015/73, e das disposições do Provimento nº 149/2023 do CNJ. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.382/2022 conferiu ao registrador a competência para qualificar a impugnação como justificada ou injustificada. 4. O Provimento nº 149/2023 do CNJ determina o encerramento do procedimento extrajudicial de usucapião e sua remessa ao Judiciário quando houver ressalva, óbice ou oposição de ente público. 5. A impugnação apresentada pelo Estado da Bahia possui fundamentação suficiente, apontando a ausência de comprovação de destacamento do bem do patrimônio público. 6. A controvérsia quanto à natureza devoluta ou não do imóvel demanda dilação probatória, o que inviabiliza a via extrajudicial. 7. A exigência de prova da dominialidade pelo Estado se dá em sede judicial própria, conforme art. 9º, § 2º, da Lei Estadual nº 3.038/72. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de impugnação fundamentada por ente público no procedimento de usucapião extrajudicial exige o encerramento da via administrativa e a remessa dos autos ao Poder Judiciário. 2. A análise sobre a natureza pública ou privada do imóvel usucapiendo demanda dilação probatória incompatível com o procedimento extrajudicial." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000691-32.2024.8.05.0191, em que figura como apelante MARIA MADALENA SANTANA DE MELO e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça